Tribunal: TJBA
Processo: 0300942-24.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300942-24.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO SLONGO, GRAZIELE DE FATIMA SILVA, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: ODILSON ABADIO DE RESENDE

Advogado(s)
:
DELCIDES FERREIRA DE SOUZA, GIORGI THOMPSON DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECE A CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE REVISÃO, E DECLARA SUA INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA COMPETENTE. APELO APRESENTADO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO. APELAÇÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300942-24.2013.8.05.0022,

de Barreiras
,
em que são partes, como Apelante
AGROSUL MÁQUINAS LTDA
e, como Apelado,

ODILSON ABADIO DE RESENDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso, pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora